Tribunal: TJBA
Processo: 8006848-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006848-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DAVINA DO NASCIMENTO SOUSA ROCHA Advogado(s): MANOELBER DE AMORIM BARRETO AGRAVADO: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. EDITAL 003/2024. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, visando a classificação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Vitória da Conquista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de comprovante de residência na área da comunidade desde a publicação do edital e se é adequada a desclassificação da candidata em razão do descumprimento da norma editalícia. III. Razões de decidir 3. O edital n. 003/2024 do concurso público realizado pelo Município de Vitória da Conquista e a Lei Federal nº 11.350/2006 exigem que o agente comunitário de saúde resida na área da comunidade em que atuará desde a data da publicação do edital. Dessa forma, é válida a norma editalícia que exige a apresentação prévia do comprovante de residência para o cargo específico. 4. A desclassificação da candidata foi baseada em documento que indica inobservância do requisito temporal e da localidade de residência, justificativas que se coadunam com os requisitos legais. 5. Para mais, também não se verifica o perigo da demora, haja vista que o curso de formação, de acordo com o calendário do certame, se encerrou no dia 11/02/2025. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006848-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DAVINA DO NASCIMENTO SOUSA ROCHA e como agravada ANA SHEILA LEMOS ANDRADE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.